Tribunal: STF
Processo: Rcl 47812
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco – Hemope, contra o acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo 0000229-34.2018.5.06.0002, no qual se alega o desrespeito à medida cautelar deferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso.
    A reclamante alega, em síntese, que as beneficiárias:
    “[...] foram admitidas na Fundação Hemope em 01/07/1985 e 01/08/1984 respectivamente, em contratos regidos pela CLT, situação que perdurou até a data da TRANSMUDAÇÃO AUTOMÁTICA DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO, no mês de setembro de 1990, sem que o ente público tivesse efetuado os respectivos recolhimentos fundiários. 
    O objeto do ajuizamento da Ação trabalhista promovida pelas beneficiárias foi à declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº. 03/90, que promoveu a mudança de regime celetista para estatutário de empregados públicos do Estado de Pernambuco, sob a alegação de afronta ao art. 37, II, da CF/88, e indenização dos valores relativos aos depósitos fundiários devidos, e não pagos, desde setembro de 1990 até a presente data.
    Ora, de acordo com o art. 102, inciso I, ‘L’, da CF/88, compete ao STF processar e julgar, originariamente, ‘reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões’. 
    […]
    Neste sentido, mesmo aquela Corte não sendo competente, julgou por entender que a conversão automática do regime celetista para estatutário não se aplica aqueles empregados celetistas admitidos sem concurso após 05/10/1983, em vista do óbice contido no art. 37, II, da CF, pois não possuem os cinco anos de efetivo exercício anteriores à promulgação da CF que lhe dariam direito à estabilidade de que trata o art. 19 da ADCT e que em tal situação a relação jurídica deve ser regida pela CLT, com competência de análise e julgamento pela Justiça do Trabalho, conforme grifamos na decisão.
    Resta incontroverso que o ato impugnado em sede desta Reclamação Constitucional é a incompetência daquela justiça especializada para processar e julgar a matéria, a qual é objeto de jurisprudência consolidada perante o E. STF. Pois evidente o descumprimento da decisão exarada na ADI nº 3.395, a qual declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as causas instauradas entre o Poder Público e o servidor a ele vinculado por regime jurídico estatutário ou jurídico-administrativo.” (págs. 1 e 3 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Aduz, ainda, que,
    “[o] dispositivo afronta o entendimento consolidado por esse E. STF, abordado desde a peça de bloqueio pelo ente público réu, naquela ação, quanto à incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a matéria, a qual tem em exame o vínculo firmado entre a parte beneficiária e a ora, Reclamante, o qual está submetido ao regime jurídico – administrativo, e, portanto a competência para dirimir conflitos decorrentes dessa relação administrativa é da Justiça comum estadual. 
    Com efeito, a justiça do trabalho, em último, através do C. TST está de forma desnorteada se declarando competente para processar e julgar a matéria. 
    Sendo assim, em desconforme deferir a manutenção do vínculo das beneficiárias como celetista, e, por conseguinte permitir que os servidores públicos tenham o melhor de dois mundos, estes uma vez já tendo adquirido benefícios da legislação estatutária, tais como: licença prêmio, abono de permanência, quinquênio, gratificação de desempenho, progressão no Plano de Cargos Carreira e Vencimentos e agora, mais de vinte anos depois passando a beneficiá-los também com o FGTS atrasado, sendo no mínimo uma anomalia jurídica. 
    De fato, a decisão objeto da presente reclamação criou para estes servidores transmudados o melhor de dois mundos gerando prejuízo financeiro irreversível à Administração Pública quando resolve estabelecer o vínculo celetista e assim, por julgar ser sua a competência, e abrir direcionamento para outorgar o direito ao recebimento do FGTS atrasado de um período de mais de 20 anos atrás, conforme supramencionado. 
    Evidente, portanto, que a decisão do C. TST, ora reclamada, de forma oblíqua e transversa, afronta a ADI 3395. em competência para julgamento da matéria, ora mencionada.” (pág. 13 do documento eletrônico 1 - grifos no original). 
    Requer, dessa forma, a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. No mérito, pede a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada. 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    Na espécie, o ato reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, em decisão da qual destaco os seguintes trechos:
    “[n]o que se refere ao tema ‘competência da Justiça do Trabalho - servidor público celetista admitido sem concurso público antes da CF/88 - possibilidade de conversão de regimes jurídicos – prescrição - FGTS’, registre-se que o Pleno do STF referendou liminar concedida pelo Ministro Nelson Jobim no julgamento da Medida Cautelar na ADI 3.395-6/DF, no sentido de que, mesmo após a EC nº 45/2004, a Justiça do Trabalho não tem competência para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e o servidor que a ele seja vinculado por relação jurídico-administrativa. 
    No caso concreto, todavia, o Tribunal Regional consignou que as Reclamantes Amália Maria de Paixão Firmino Costa e Maria Luciene dos Santos foram contratadas pela Fundação Reclamada em 01.07.1985 e 01.08.1984, respectivamente, sem concurso público, sob o regime celetista. 
    Desse modo, diante do quadro fático delineado na decisão recorrida - mormente no que se refere à adoção do regime celetista -, não se aplica ao caso concreto o pacificado e vinculante entendimento do STF, no tocante aos servidores submetidos ao regime estatutário. 
    Em síntese: a conversão de regimes jurídicos prevista no caput do art. 39 da Constituição, deflagrada pela lei implementadora do RJU, somente pode ocorrer caso o servidor tenha sido aprovado, antes ou depois da CF/88, em concurso público. Tratando-se de antigo servidor celetista, admitido antes de 05.10.1988, sem concurso público, ficará no regime celetista até que seja aprovado em concurso, não ocorrendo a conversão de regimes, mesmo que a lei do RJU preveja tal conversão. 
    O óbice deflui de imperativo constitucional (art. 37, II, CF/88), segundo o STF e o TST, que não é passível de saneamento pelo simples texto legal. Sem conversão de regimes, mantém-se a regência da CLT sobre a relação jurídica do respectivo servidor. 
    Nesse sentido, citem-se os seguintes julgados desta Corte:
    […]
    Portanto, na hipótese dos autos, não se pode falar em relação de ordem estatutária e, por conseguinte, não se aplica ao caso dos autos o entendimento da Súmula 382/TST (quanto à prescrição bienal) e a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o presente feito, pois os contratos de trabalho continuam em vigor, em face da inexistência de transmudação do regime celetista para o estatutário.
    Enfatize-se, ainda, que, contratadas as obreiras em julho de 1985 e em agosto de 1984, respectivamente, não se inserem na situação examinada pelo Tribunal Pleno desta Corte nos autos do processo TST-AIRR-105100-93-1996.5.04.0018, que abrange a situação de servidor contratado cinco anos antes da promulgação da CF/88 e, portanto, estável nos termos do art. 19 do ADCT. “(págs. 12 e 18 do documento eletrônico 9).
    Ademais, conforme relatado, o reclamante aponta como paradigma desta reclamatória o acórdão que julgou a ADI 3.395/DF parcialmente procedente, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.
    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.”
    Como se vê, a decisão paradigma assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 
    A propósito, a Segunda Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e julgou procedente a Reclamação 31.026/RO, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho. 
    Destaco, por oportuno, trechos do voto da Ministra Cármen Lúcia, condutor do referido acórdão:
    “Ministro Fachin, pedi destaque na Lista 117, de 2019, de Vossa Excelência, na qual há dois processos que são agravos regimentais em reclamação.
    Vossa Excelência está propondo que se negue provimento aos agravos. São reclamações nas quais se pleiteia a aplicação do que decidido na Ação Direta 3.395, a questão da Justiça do Trabalho. Vossa Excelência conclui no sentido de que a apuração da competência material para o julgamento da demanda não pode depender de instrução probatória. E nós tínhamos decidido, em Plenário, pareceu-me que ainda prevalecendo por maioria, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada.
    Portanto, neste caso, pedirei vênia a Vossa Excelência para divergir e dar provimento ao agravo (doc. 42)”. (grifei).
    No referido julgamento, ao concordar com a divergência, asseverei o seguinte:
    “Presidente, entendo assim como a Senhora, data venia, porque penso que estabelecemos, no Plenário, que, quando o vínculo é administrativo, ou seja, quando o servidor, compreendido no sentido lato da palavra, presta serviço para Administração Pública, atrai a competência da Justiça Federal ou da Justiça estadual, conforme o caso. Não importa que o contrato seja pela CLT ou não. Importante é a natureza do vínculo”. (grifei).
    Veja-se que, ao julgar situação similar à retratada nestes autos, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu, na linha do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada, não importando que o contrato do obreiro seja regido pela CLT, sendo a natureza do vínculo o que importa, de fato. 
     Nesse sentido, menciono as seguintes reclamações: Rcl 45.102/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rcl 44.838/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes e Rcl. 44.448/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Nesta última, destaco trecho mencionado pelo relator, que também é relator do voto condutor do acórdão paradigma:
    “Nota-se, pois, que há norma disciplinando o vínculo entre a Administração Pública e seus servidores (Lei Complementar Estadual 3/1990), o que permite concluir, a princípio, pelo caráter estatutário da relação firmada entre as partes aqui envolvidas.” 
    Isso posto, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o ato decisório proferido e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça comum. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator